Tribunal: TJPA
Processo: 0007941-92.2014.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007941-92.2014.8.14.0115
APELANTE: OSVALDO DE SOUZA GOMES, FRANCISCO BAIA ARAUJO

APELADO: DILVA LUZIA BERNARTT BAGGIO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0007941-92.2014.8.14.0115
COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO
EMBARGANTE: OSVALDO DE SOUZA GOMES
EMBARGANTE: FRANCISCO BAIA ARAUJO
ADVOGADO: CLAUDIONIR FARIAS – OAB/PA 11.037
EMBARGADA: DILVA LUZIA BERNARTT BAGGIO
ADVOGADA: ANA PAULA VERONA – OAB/PA 24.197-A
ADVOGADA: RUTHNEIA SOUZA TONELLI – OAB/PA – OAB/PA 12.128
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID. 3859065 publicado em 22.10.2020
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.
2. Inexiste afronta quando o V. Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.
3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação dos Embargantes diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
4.
Embargos de Declaração rejeitados
à unanimidade
. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC art. 1.025).
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0007941-92.2014.8.14.0115
COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO
EMBARGANTE: OSVALDO DE SOUZA GOMES
EMBARGANTE: FRANCISCO BAIA ARAUJO
ADVOGADO: CLAUDIONIR FARIAS – OAB/PA 11.037
EMBARGADA: DILVA LUZIA BERNARTT BAGGIO
ADVOGADA: ANA PAULA VERONA – OAB/PA 24.197-A
ADVOGADA: RUTHNEIA SOUZA TONELLI – OAB/PA – OAB/PA 12.128
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID. 3859065
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por OSVALDO DE SOUZA GOMES e FRANCISCO BAIA ARAUJO em face do Acórdão de id. 3859065, publicado em 22.10.2020, que conheceu e desproveu o recurso de Apelação interposto pelos ora Embargantes, nos autos de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE proposta por DILVA LUZIA BERNARTT BAGGIO em desfavor os ora Embargantes.
Em suas razões de id. 3877203 os Embargantes se insurgem contra o Acórdão embargado, sustentando a existência de omissão no
decisum
no que se refere às alegações de que os documentos colacionados pela Embargada consistiram em meras cópias, sem valor probante. Requer, portanto, a integração da decisão colegiada afirmando sua omissão em relação as referidas alegações.
Intimada a se manifestar (id. 3877819) a parte Embargada deixou de apresentar Contrarrazões no prazo legal (id. 4012809).
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO E DO CONHECIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, dou por satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015, conheço os Embargos de Declaração.
II. DAS QUESTÕES PRELIMINARES
Inexistindo questões preliminares recursais, passo à análise.
III - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Especificamente quanto ao argumento aventado pelo embargante o julgamento não merece qualquer alteração, pois, foi matéria apreciada de forma plena e fundamentada, não se observando quaisquer dos vícios a ensejar a reforma do v. Acórdão de Id. 3859065, pois, insubsistente a alegação de ocorrência de omissão no julgado, ao entender que os documentos colacionados pela Embargada consistiu em meras cópias, sem valor probante.
Não é o que se verifica do
decisum
colegiado embargado que se manifestou expressamente acerca do tema.
In litteris
:
“No mérito, afirmam que a sentença de manutenção de posse proferida em favor de DILVA LUZIA BERNARTT BAGGIO, teria sido concedida com base em papéis sem força probante, à vista de ausência de autenticação
[...]
Verifica-se, portanto, que a sentença que deu provimento ao pedido possessório não se baseou unicamente nos documentos apresentados na exordial, os quais os Apelantes alegam ser inválidos, sendo essa fundamentada em inúmeros elementos de prova carreados aos autos no curso da instrução processual, onde restou devidamente comprovada a presença dos requisitos
do art. 561 do CPC-15.”
Neste sentido, após acurada explanação do Acórdão embargado acerca dos elementos de prova provenientes da fase de instrução, concluiu-se que os documentos a que os Embargantes fazem referência, são apenas um dos inúmeros fundamentos para a manutenção da sentença proferida na origem.
Percebe-se, portanto, a opção voluntária do Acórdão em manter os termos fixados na sentença referentes à presença dos requisitos do art. 561 do CPC-15, em razão de que, eventual insatisfação com tal determinação deve ser dirimida pelas vias recursais próprias e não por meio dos Embargos de Declaração. Neste sentido colaciono a jurisprudência nacional:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA -REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de embargos de declaração se encontra vinculada à existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para sanar a ocorrência de erro material (art. 1.022, I, II e III do NCPC). Ausente quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022, do NCPC, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10000191697119002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/08/0020, Data de Publicação: 13/08/2020)
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. Havendo clara divergência entre a hipótese concreta e o precedente invocado pela Embargante, não há que falar em omissão do Acórdão a este respeito que, pautado em farta jurisprudência, fundamentou adequadamente as razões do desprovimento do apelo.
2. Não há que se falar em proposições inconciliáveis entre si no
decisum
, tendo em vista que se o tema foi enfrentado de forma clara, lógica, coesa e fundamentada, inclusive na jurisprudência nacional, revelando-se a insatisfação em puro inconformismo com a decisão que lhe fora desfavorável.
3. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade. Prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as cortes superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial E Extraordinário (CPC, ART. 1.025).
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

(
TJ-PA - ED EM AP: Nº 0005013-87.2018.8.14.1875, Relatora: Des(a). EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Sessão Julgamento Virtual de 26.01.2021, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/02/2021)
Destarte, ao inexistir a constatação de qualquer vício no V.Acordão embargado, hei por rejeitar os presentes embargos, registrando que eventuais insatisfações devem ser dirimidas por vias recursais próprias.
EX POSITIS,
HEI POR REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, POR INEXISTIR QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O V. ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO, DESDE QUE AS CORTES SUPERIORES REPUTEM RELEVANTE A QUESTÃO JURÍDICA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 1.025).
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 17/03/2021